Tribunal: TJSP
Processo: 1013277-82.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1013277-82.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARCELO SCALDELAI FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA DAS NEVES SILVA, IVONE DIAS DO NASCIMENTO, JARDEL
MACEDO SOARES, JOSE BONFIM SANTOS, MAGALI ANDREZ NOBRE,
MÁRCIA
DE
CÁSSIA
NASCIMENTO
KULCSAR
SANTOS,
MARIA
APARECIDA BARBOSA COELHO, REGINA HELENA MAGALHÃES DE
PAULA LUIZ, MARILDA MOREIRA, ROBERTA ALVES BRAZ, SOLANGE
APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, VANDERLI NOGUEIRA DOS SANTOS,
WANDA HELENA KÜHNE DE SOUZA, WILLIAM PAES VALVASORI, IRANI
BATISTA VENTURA PIMENTA, CLEIDE LEONICE ROSSI, ALDRIN
HARUYOSHI HASHIMOTO, ALEXANDRE DOS SANTOS, ANA ROSA HORN
FERNANDES, ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA LIEBANA, CARLOS
GONÇALO DOMINGOS, CARMEM CECILIA LELLIS GUERRA, LUIZ EDSON
MACIEL, CRISTIANE AIPP DA CUNHA MARQUES, CYNTIA FARIA
SOCOLOVSKI, ELISETE NUNES MENDONÇA, ERNANI NUNES DA SILVA,
FLORA MARTINS e HABIB BUCHACRA HAMDAN e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Readequaram o v. Acórdão, aplicando-se o decidido no julgamento do mérito
do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, mantendo-se o
decidido quanto ao mérito, e determinaram a devolução dos autos à Presidência
da Seção de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013277-82.2015.8.26.0053 -Voto no 12172 - mcv
2
ACF no 12.172/2020
Apelação no 1013277-82.2015.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Maria das Neves Silva e outros
Apelante/Apelado: Bruna de Oliveira Gomes
READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do
CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito
Público, considerando o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017.
Acórdão readequado quanto ao tema 810 STF, mantendo-se
o decidido quanto ao mérito.
Trata-se
de
determinação
do
eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, a fim de que
esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento
do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017,
ante o posicionamento adotado, realize o juízo de retratação, nos termos
do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Sobre os juros e correção monetária, o v. Acórdão
de fls. 430/437 determinou que “Por outro lado, no que tange à alegada
aplicabilidade da Lei 11.960/2009 para fins de correção monetária, o v.
acórdão deixou assente que não devem incidir os ditames deste diploma legal,
inferindo-se que, neste ponto, a FESP insurge-se contra a fundamentação em
si, o que não é cabível nesta sede recursal. Com efeito, sanado o erro
apontado pelos autores, não há como acolher os argumentos da ré, porquanto
se mantém o entendimento de que deve ser aplicada a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, conforme já asseverado.”. Portanto, referida decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013277-82.2015.8.26.0053 -Voto no 12172 - mcv
3
deverá ser parcialmente alterada, sendo de rigor a retratação prevista no
art. 1.041, § 1o, do CPC/2015, para que sejam adotados os
entendimentos do Colendo STF.
Assim, conforme o STF (RE no 870.947/SE, Tema
no 810, STF, DJe de 20/11/2017), o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública com relação às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, é constitucional,
permanecendo hígido nesta extensão. Na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Ante o exposto, readequa-se o Acórdão quanto ao
Tema 810 do STF, mantendo-se o decidido quanto ao mérito.
Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator